Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710135-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO CARDOSO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARDOSO DE SOUSA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de cobranças, autorização de depósito judicial, retirada do nome do réu do cadastro de proteção ao crédito ou garantia de não inclusão e a manutenção da posse do veículo ou suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Em suas razões (ID 34076744), alega que: 1) celebrou com o agravado contrato de mútuo com pacto de alienação fiduciária de automóvel; 2) há cobrança de juros abusivos, superiores às taxas contratadas, além de capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; 3) eventual inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversíveis; 4) há risco de ser injustamente despojado do bem oferecido em garantia no pacto de alienação fiduciária; 5) a consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao seu nome e à posse do veículo; 6) o agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado ao agravado que se abstenha de inscrever seu nome e CPF nos cadastros de proteção ao crédito, que seja mantida a posse do veículo objeto do contrato e que sejam autorizados os depósitos judiciais das parcelas incontroversas, vencidas e vincendas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 34076746). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. A cobrança de juros é regulada pelo Decreto no 22.626/33. Todavia, suas disposições aplicam-se apenas às relações contratuais fora do sistema financeiro, regido por regras especiais. Registre-se o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal (STF): “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Nesse âmbito, a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tocante aos contratos bancários dispõe: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. A taxa média de mercado serve como parâmetro de aferição de aplicações excessivas. No caso, as partes celebraram contrato de mútuo, em 14/1/2020. O contratante recebeu valor líquido de R$ 40.990,00 (quarenta mil novecentos e noventa reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.264,74 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Foi celebrado pacto adjeto de alienação fiduciária do veículo adquirido. O agravante informou que, a partir de dezembro de 2021, teve dificuldades para realizar os pagamentos e, com auxílio profissional, teve ciência da cobrança de juros abusivos. Por isso, pretende a revisão do negócio jurídico. Da leitura do contrato de financiamento (ID 116574225 dos autos originários), constata-se que a taxa de juros pactuada é de 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) ao mês, com custo efetivo total de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento). Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (“https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/”), verifica-se que a taxa média de mercado para financiamentos destinados à aquisição de automóveis, no mesmo período, é de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao mês. Ainda, o valor dos boletos emitidos corresponde ao valor da parcela prevista no contrato. Portanto, em uma primeira análise, não se constata evidente abusividade nem a cobrança de valores diversos do que foi pactuado. Com relação à pretensão consignatória, o art. 335 do Código Civil (CC), enumera as hipóteses cabíveis: "I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. Observa-se que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses. Incabível, portanto, a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor. Em consonância com o CC, o artigo 330, § 3o, do CPC estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Ademais, diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não afasta a possibilidade de o credor promover a inscrição do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, com observância dos pressupostos indicados no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Também não há óbice normativo a promover eventual busca e apreensão do veículo. Acrescente-se o teor da Súmula no 380 do STJ: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA OBSTADA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A POSSE DO VEÍCULO SEJA MANTIDA COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor possa consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, valha-se o devedor da segurança de não ser alcançado pelos efeitos da mora, garantidos legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 2.1. Incabível, portanto, que seja vedado ao credor inserir o nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito ou que seja impossibilitado de apreender o bem integrante do contrato celebrado entre as partes, em caso de inadimplência do devedor, medidas que consubstanciam, nessa hipótese, exercício regular de direito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1362637, 07074366520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 19/8/2021)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO BEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora. 4. O artigo 330, §3o, do CPC estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (...) (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021)" – grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator